Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a se abster de utilizar o cheque especial para quitação de prestações decorrentes de empréstimo consignado, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.4. A controvérsia recursal refere-se à regularidade dos descontos realizados sobre o cheque especial da parte autora para pagamento do empréstimo consignado.5. Nas razões recursais a parte autora alega que, em que pese ter sido reconhecida a ilegalidade da conduta do recorrido ao utilizar o cheque especial para quitar as parcelas do empréstimo consignado em atraso, o juízo a quo não o condenou a restituir os valores indevidamente descontados, além de julgar improcedente o pedido de danos morais. Pugna pela total procedência dos pedidos iniciais.6. Os descontos impugnados decorrem da Cédula de Crédito Bancário no 347533 (ID 64582759 - Pág. 1 a 11), cuja Cláusula Vigésima Primeira – Autorização de Débito, autoriza retenção somente sobre o saldo disponível:
Parágrafo primeiro: O EMITENTE e AVALISTA(S) autoriza(m), o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantenha(m) em qualquer agência do BRB Banco de Brasília S.A., para a liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas, despesas, juros e encargos financeiros nela referidos.
7. No caso, o requerido descontou os valores de R$ 1.259,13, R$ 1.287,62 e R$ 1.317,74, avançando no limite do cheque especial da conta bancária da autora e gerando saldo devedor de R$ 470,22, conforme extrato de ID 64581858 - Pág. 1.8. O limite de cheque especial é colocado à disposição do cliente, a quem cabe decidir se o utiliza ou não. Um produto bancário contratado não pode ser cobrado utilizando as taxas de juros e encargos moratórios de outro contrato, quanto mais, quando essas novas taxas são prejudiciais ao consumidor.9. A utilização de limite de cheque especial para liquidar empréstimo é ilegal, pois coloca o correntista em onerosidade excessiva, razão pela qual é devida a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente até o limite do saldo disponível na conta da autora.10. Precedentes: Acórdão 1705049, 07073858720228070010, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023; Acórdão 1661387, 07218992720228070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023 e Acórdão 1434197, 07586158720218070016, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022.11. Em relação ao dano moral, embora configurada a conduta ilícita por parte do recorrido, os direitos de personalidade da autora não foram atingidos, ficando a situação vivenciada, ainda que desagradável, na esfera dos meros dissabores cotidianos.12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o recorrido à restituição da quantia de R$ 470,22, na forma dobrada, descontada indevidamente do limite do cheque especial da conta corrente da parte autora, a qual deverá ser atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.13. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.